Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fundada em duplicatas, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, após suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva lastreada em duplicatas, diante da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e da ausência de providências efetivas do exequente no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva fundada em duplicata prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, aplicável também à prescrição intercorrente, conforme a Súmula no 150 do STF.
4. Nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente, após esse período, a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
5. O simples pedido de desarquivamento dos autos, desacompanhado da indicação de bens penhoráveis ou de diligências úteis à satisfação do crédito, não configura causa interruptiva ou impeditiva da prescrição.
6. Verificada a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional, sem impulso efetivo do exequente, caracteriza-se a inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Inexistente violação ao contraditório, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, sendo desnecessária intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução de duplicata observa o mesmo prazo prescricional da pretensão executiva, nos termos do art. 18 da Lei no 5.474/1968 e da Súmula no 150 do STF. 2. O pedido de desarquivamento desacompanhado de diligências efetivas não afasta a inércia do exequente nem impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 18; CPC, arts. 771, 921, III, §§ 1o a 5o, 924, V; CC, art. 202, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; STJ, AgInt no AREsp 1.500.037/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Acórdão no 1.803.685, 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1.799.492, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 06.12.2023.